Tribunal: STF
Processo: RE 1449452
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CÓDIGO PENAL, ART. 155, §§ 1º E 4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. OBJETIVADA EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. RÉU QUE NÃO FOI CONDENADO À REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE VÍTIMA, TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. RÉU SURPREENDIDO EM PODER D A RES FURTIVA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO INJUSTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. COMPARSARIA DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS.



    ANÁLISE DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO DERRADEIRO DO CÔMPUTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO (DECRETO-LEI 2.848/1940, ART. 155, § 1º). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO ILÍCITO DE FURTO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.087). PRECEDENTES.



    POSTULADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPERTINÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXEGESE DO ART. 44, II, III E § 3º, DA NORMA SUBSTANTIVA PENAL.



    REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. COGITADA HIPOSSUFICIÊNCIA AO ADIMPLEMENTO. IRRELEVÂNCIA. REPRIMENDA DE CARÁTER COGENTE. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTS. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E 1º DO DECRETO-LEI 2.848/1940). TESE RECHAÇADA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. VERBA DEVIDA. REQUESTADA FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 8º, § 4º DA RESOLUÇÃO CM 5/2019. INACOLHIMENTO. HIPÓTESE APLICÁVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E CONSIDERADAS AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente